Tribunal: TJES
Processo: 5002799-93.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-93.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERREIRA MESINA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5002799-93.2023.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
JOSE FERREIRA MESINA

REC
ORRID
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6056589).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6056582), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista
o perfi
l
do recorrente, sendo idoso e aposentado, bem como
ante o valor do benefício recebido (Id. 6056543)
.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6056580
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos, pois
o Recorrido cancelou o contrato de empréstimo
antes de ser descontado qualquer valor do benefício previdenciário
e fez o estorno do valor de R$ 57,93
.

Trata-se de ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais c/c tutela de urgência

sob o argumento
de que
a
empresa recorrida teria contratado empréstimo consignado sem a sua anuência em janeiro deste ano. O autor alegou que procurou o banco no dia 31/01/2023 para cancelamento do contrato e devolução do valor creditado ao autor, contudo, o valor creditado em sua conta (R$ 1.302,00) e aquele devolvido (R$ 1.394,05) resultou na diferença de R$ 92,05.
Requereu a inegibilidade do contrato, condenação em dobro e danos morais.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo
que a efetivação de empréstimo sem anuência do consumidor gera dano moral
.

T
enho que o pedido inicial não guarda juridicidade.
Ao analisar os autos, observo que
o recorrido procedeu com o cancelamento do empréstimo em 31/03/2023 muito antes do ajuizamento da inicial em 17/03/2023. Quanto à diferença, que na verdade era de apenas
R$ 57,93
,
pois o valor depositado foi de R$ 1.336,12
(Id. 6056541)
e o devolvido foi de R$ 1.394,05 (Id. 6056542 - Pág. 1),
a instituição financeira fez o ressarcimento em 06/06/2023. Assim, entendo que o recorrido demonstrou interesse na solução amistosa do impasse.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o ju
íz
o sentenciante ao registrar que: “
Deste modo, tenho por incontroverso o fato de ter o réu cancelado o contrato e feito o estorno do valor de R$ 57,93 (cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) devidos ao autor. Destarte, no caso dos autos, entendo não ser o caso de repetição do indébito em dobro e tenho por satisfeito o crédito perseguido na inicial. Assim, entendo que o réu foi diligente resolver a problemática no sentido de cancelar o contrato, bem como de reembolsar o consumidor naquilo que este havia depositado a mais, o que fez as partes retornarem ao status quo ante. De tal modo, não se há falar em dano imaterial, já que a situação foi resolvida a contento, não havendo notícia sequer de desconto de parcelas no benefício previdenciário do autor, tendo o réu agido diligentemente
”.

D
estaco que o autor afirmou na exordial possuir outro empréstimo com o recorrido bem como o banco alegou que o Recorrente contraiu o empréstimo objeto da lide, mas atendeu prontamente o pedido de cancelamento. Com efeito, não há como reconhecer que a situação dos autos tenha o condão de ofender o patrimônio ideal do consumidor comum.

A indenização por danos morais objetiva a compensação pecuniária de sentimentos como humilhação, estresse ou tristeza profunda,
o que não
é o caso
.

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)